Tribunal: STF
Processo: ARE 1412549
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE TORTURA. ALEGADO AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ PELA LEI Nº 13.964/2019. INADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EQUIPARAÇÃO CONSTITUCIONAL DA TORTURA AOS CRIMES HEDIONDOS (ART. 5º, XLIII, CF). NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por João Luiz da Cunha Júnior contra acórdão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO CRIME DE TORTURA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – ALEGADA REVOGAÇÃO DO ART. 2º, § 2º, DA LEI DE CRIMES HEDIONDOS (LEI Nº 8.072/90) QUE TERIA AFASTADO A HEDIONDEZ DO DELITO DE TORTURA – NÃO ACOLHIMENTO – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE TÃO SOMENTE MODIFICOU AS ALÍQUOTAS EXIGIDAS PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER MODIFICAÇÃO QUANTO AO CARÁTER HEDIONDO POR EQUIPARAÇÃO DO CRIME DE TORTURA, QUE DECORRE DO TEXTO CONSTITUCIONAL – DECISÃO MANTIDA. 



    I - No art. 5º, XLIII da Constituição Federal diz: “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”. 



    II - A prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e o terrorismo, ganharam esse destaque expresso no texto constitucional pela gravidade extrema que suas práticas representam, de tal forma que antecedem e se posicionam acima dos demais crimes ditos hediondos, porquanto são hediondíssimos e por isso, desde logo, definidos em nível Constitucional. Ou como destacou a douta Procuradoria Geral de Justiça em abalizado parecer acerca do assunto, "... ao instituir um rol casuístico (tortura, tráfico e terrorismo), seguido de uma fórmula genérica (crimes hediondos), o constituinte equipara o rol casuístico à fórmula genérica, determinando tratamento uniforme".



    III - Qualquer exegese que não coloque esses crimes apontados no texto constitucional como mais graves do que aqueles deixados à definição pelo legislador ordinário, tidos aqui como hediondíssimos, incorre em erro insuportável contra a lei maior e contra a sociedade. Basta observar que as restrições desde logo impostas a esses crimes, determina-se, sejam observadas aos demais crimes hediondos que viriam a ser definidos pelo legislador ordinário. 



    Logo, o crime de tortura é, também por disposição expressa, considerado hediondo. Era até desnecessário que assim constasse, mas vem a calhar à satisfação da exigência do juízo de primeiro grau. Por tudo isso, merece prevalecer a decisão recorrida. RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO” (e-doc. 4).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, a defesa alegou violação ao art. 5º, inc. XXXIX, da Constituição Federal, sustentando que o delito de tortura não é constitucionalmente equiparado a crime hediondo, mas apenas inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Argumentou que a revogação do art. 2º, § 2º, da Lei 8.072/1990, pela Lei 13.964/2019, retirou a previsão legal que estabelecia tal equiparação, sendo vedada a utilização de interpretação extensiva ou analogia in malam partem para manter o caráter hediondo do delito.



    3. O Tribunal de Justiça do Paraná, pela 1ª Vice-Presidência, inadmitiu o apelo extremo ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 10). 



    4. Na petição deste agravo, o recorrente reitera a alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXIX, da Constituição Federal. Sustenta ser incabível a manutenção da hediondez da tortura sem previsão legal expressa, com base em interpretação extensiva e analogia in malam partem. Invoca precedentes desta Suprema Corte no sentido de que, diante de omissão legislativa, deve prevalecer a analogia in bonam partem. 



    5. Requer, assim, o provimento do agravo para que seja admitido o recurso extraordinário e, no mérito, seja cassado o acórdão recorrido, a fim de afastar a equiparação da tortura a crime hediondo no âmbito da execução penal (e-doc. 12).



    É o relatório.



    Decido. 



    6. O 1º Vice Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná inadmitiu o recurso extraordinário sob o fundamento de que o acórdão atacado harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que equipara, por força do art. 5º, inc. XLIII, da Constituição, a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e o terrorismo aos crimes hediondos (e-doc. 10).



    7. De fato, o STF já assentou, em diversas oportunidades, que a equiparação da tortura, do tráfico de drogas e do terrorismo a crime hediondo decorre diretamente da previsão do inc. XLIII do art. 5º da Constituição da República, pela qual “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”. Diferente do alegado pelo agravante, a revogação do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 pela Lei nº 13.964/2019 não modificou o tratamento constitucional do crime de tortura. 



    8. Nesse sentido, exemplificativamente, transcrevo o seguinte trecho da decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes no julgamento do HC nº 214.747/SP: 



    “Nos termos do art. 5º, inc. XLIII, da Constituição da República, “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”. 



    Como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas na lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tratamento a eles destinado. Nesse sentido, salienta RENATO BRASILEIRO DE LIMA: 



    Como o constituinte inseriu a conjunção aditiva “e” logo após fazer referência à tortura, ao tráfico e ao terrorismo, fazendo menção, na sequência, aos crimes definidos como hediondos, depreende-se que, tecnicamente, tais delitos não podem ser rotulados como hediondos. Logo, como o dispositivo constitucional determina que lhes seja dispensado tratamento idêntico, tortura, tráfico e terrorismo são tidos como crimes equiparados a hediondos.



    A justificativa para o constituinte originário ter separado os crimes hediondos dos equiparados a hediondos está diretamente relacionada à necessidade de assegurar maior estabilidade na consideração destes últimos como crimes mais severamente punidos. Em outras palavras, a Constituição Federal autoriza expressamente que uma simples Lei Ordinária defina e indique quais crimes serão considerados hediondos. No entanto, para os crimes equiparados a hediondos, o constituinte não deixou qualquer margem de discricionariedade para o legislador ordinário, na medida em que a própria Constituição Federal já impõe tratamento mais severo à tortura, ao tráfico de drogas e ao terrorismo (Legislação criminal especial comentada, Volume único, 8. ed. Editora JusPodivm, 2020, p. 350). 



    Na mesma linha de consideração: ROGÉRIO GRECO (Crimes Hediondos e Tortura: Comentários às leis 8.072/1990 e 9.455/1997, 2. ed, Editora Impetus, 2019, p. 89; GUILHRME DE SOUZA NUCCI (Leis penais e processuais penais comentadas, Volume 1, 14. ed. Editora Forense, 2021, p. 566). 



    Nesse contexto, irretocável a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo. Isso porque a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal”



    (HC nº 214.747/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 04/05/2022, p. 05/05/2022; grifos nossos)



    9. No julgamento do Habeas Corpus nº 215.182/SP, a eminente Ministra Rosa Weber assentou o seguinte: 



    “Com efeito, a própria Constituição Federal de 1988 atribuiu ao crime de tráfico de entorpecentes, juntamente com outros crimes extremamente graves, como a tortura, o terrorismo e os crimes hediondos, um tratamento mais rigoroso, ao estabelecer, em seu art. 5º, XLIII, que “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”.



    Essa disciplina decorre da compreensão pelo Constituinte de que as espécies delitivas arroladas no inciso XLIII do art. 5º implicam graves agressões aos direitos humanos, considerando os seus efeitos danosos e disruptivos no meio social. Diante da necessidade de tutela efetiva dos bens e interesses jurídicos em jogo, e como consectário da proibição da proteção deficiente, há uma determinação peremptória da Carta Maior no sentido de se criminalizar essas condutas — mandado constitucional de criminalização expresso —, bem como dispensar tratamento mais rigoroso, com consequências diferenciadas e mais gravosas àqueles que praticarem tais delitos.” 



    (HC nº 215.182/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 30/06/2022, p. 04/07/2022; grifos nossos). 



    10. Menciono, ainda, no mesmo sentido: 



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Crimes de tráfico de drogas, receptação e resistência. Inadequação da via eleita. Instrução deficiente. Lei 13.964/2019. Aplicação retroativa. Tráfico de drogas. Crime equiparado a hediondo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame a pretensão nela deduzida. Precedentes: HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 4. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento adotado no julgamento do HC 214.741, Rel. Min. Alexandre de Moraes, no sentido de que, “como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tramamento a eles destinado”. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 215.789-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/08/2022, p. 22/08/2022; grifos nossos).



    11. Conclui-se que o acórdão questionado no recurso extraordinário harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator